Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-81.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008874-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), Constância Soares da Silva (AGRAVADO), CONSTÂNCIA SOARES DA SILVA (AGRAVADO), EDVINA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 503.455.591-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

OBRIGAÇÃO DE FAZER — NULIDADE DA DECISÃO

— BLOQUEIO JUDICIAL — PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO

— RECURSO PROVIDO

É vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir amparado em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, a fim de evitar “decisão - surpresa”.

Portanto, deveria ter o magistrado determinado a intimação do agravante acerca do bloqueio dos valores cuja quantia é a aviltante monta de R$ 551.905,91 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e cinco reais noventa e um centavos).

E aqui também não há que se falar em ausência de prejuízo da parte para alegar tal violação, haja vista que, o bloqueio incide diretamente nas contas públicas, obstaculizando a gestão financeira do ente municipal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000809-91.2017.811.0002 (autos eletrônicos) proposta por
Constância Soares da Silva

em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Várzea Grande
, determinou o bloqueio judicial do montante de R$ 1.103.811,82 (um milhão cento e três mil oitocentos e onze reais oitenta e dois centavos),
pelo sistema BACENJUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada um, dos valores acima mencionados, relativamente aos períodos indicados de internação e tratamento médico, a serem depositados na conta única do Poder Judiciário.

Aduz o agravante que o bloqueio de R$ 551.905,91 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e cinco reais noventa e um centavos) em suas contas, deve-se ao descumprimento de medida liminar de internação em UTI, determinada pelo Juízo
a quo
, que impôs obrigação somente ao Estado de Mato Grosso de suportar as despesas de internação e correlatas da paciente Constância Soares da Silva, sem qualquer outra intimação ou decisão expressa direcionada ao Agravante, pelo que afirma a ocorrência de decisão surpresa, acarretando em cerceamento de defesa e execução forçada.

Afirma ser indevida a realização de bloqueio judicial na conta corrente do Município, pelo fato de que não lhe foi atribuída obrigação de arcar com as despesas do tratamento médico à paciente, internada no Hospital e Maternidade Santa Rita.

Alega que não foi o Estado de Mato Grosso ou o Município de Várzea Grande que promoveu a internação da paciente em hospital particular, mas, sim, os próprios familiares, que, levando em consideração o fato de que a idosa já estava internada no Hospital e Maternidade Santa Rita, a mantiveram no local, e o Hospital informou o cumprimento da liminar, cobrando, inclusive, por serviço prestado em momento anterior ao cumprimento da liminar.

Sustenta, outrossim, que foi proferido despacho, determinando a intimação apenas do Estado de Mato Grosso, para se manifestar acerca dos valores cobrados pela Sociedade Hospitalar, bem como para verificação da disponibilidade de vaga em UTI.

Ressalta que, antes da decisão atacada, foram realizados dois bloqueios nas contas do Estado de Mato Grosso (R$ 180.834,35 – cento e oitenta mil oitocentos e trinta e quatro reais trinta e cinco centavos e R$ 182.391,01 – cento e oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais um centavo), porém, a partir de 10/5/2017, o Hospital e Maternidade Santa Rita peticionou novamente nos autos de primeiro grau e, nada obstante parecer ministerial apontando irregularidades na internação e nos bloqueios anteriores, foi proferida a decisão, determinando o novo bloqueio de valores em sua conta corrente.

Alega que essa decisão trouxe consigo flagrante cerceamento de defesa, pois suprimiu sua oportunidade de cumprir a liminar que determinou a internação da paciente em UTI e impediu o pronunciamento acerca dos documentos do tratamento médico dispendido à Agravada, trazidos aos autos pelo Hospital e Maternidade Santa Rita, inclusive quanto aos valores cobrados.

Informa, por oportuno, que providenciou a transferência da Agravada para um leito na UTI do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande em 16/08/2017.

Por essas razões, requereu tutela recursal suspensiva e o provimento, para reformar a decisão impugnada, revogando-se a medida liminar deferida pelo Juízo Singular.

O pedido de tutela recursal para suspender a decisão interlocutória foi deferido pela relatoria (ID 1042543).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 1165643).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para sustar os efeitos do bloqueio em relação ao município, e que seja obstado qualquer bloqueio e/ou transferência de valores para o custeio do procedimento objeto da ação de origem, até o julgamento do mérito da demanda (ID 1486262).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020